Tribunal: STF
Processo: RHC 58375
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
- DETRAÇÃO PENAL. ART-34 DO C.P.
- INADMISSIBILIDADE DO COMPUTO, PARA OS EFEITOS DO ART-34 DO CÓDIGO
PENAL, DO PERIODO EM QUE O PACIENTE ESTEVE NO GOZO DE LIBERDADE,
EMBORA PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL, O QUAL NEM SE SABE SE FOI
FEITO, TANTO QUE, ANTES DO SEU TERMINO, NOVA PRISÃO SOFREU ELE POR
ENVOLVIMENTO EM TÓXICOS. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO
DESPROVIDO.